Tribunal: TJPA
Processo: 0014538-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014538-67.2015.8.14.0301

APELANTE: ERICK VIEIRA MONTEIRO, UDILENE VIEIRA MONTEIRO, EDIE VIEIRA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de supostos maus tratos e negligência médica, sob o fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, sem a realização da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal expressamente requerida pela parte autora, bem como a necessidade de reabertura da instrução processual para a adequada apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica no caso concreto, em que há controvérsia sobre os fatos alegados na inicial.
4. A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, com a indicação de testemunhas e respectivos endereços, sendo-lhe indevidamente negada a oportunidade de comprovar suas alegações, configurando cerceamento de defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunidade para produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, constitui nulidade processual.
6. Considerando a complexidade da matéria, envolvendo suposta falha na prestação do serviço público de saúde, revela-se imprescindível a instrução probatória para a correta apuração dos fatos e eventual responsabilização da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de prova essencial ao deslinde do feito, devendo ser anulada a sentença para reabertura da instrução processual e oportunidade da produção probatória às partes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0014538-67.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERICK VIEIRA MONTEIRO E OUTROS
,
em face da
sentença proferida pelo Juíza de Direito Titular da 4ª Vara da Fazenda da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS nº 0014538-67.2015.8.14.0301
, movida em face da
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

Em síntese, trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
esposa e filhos
de Francisco Erivaldo Conceição Monteiro em face da
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
,
em razão de supostos
maus tratos e negligência médica
que teriam contribuído para o óbito do paciente após cirurgia para retirada de tumor duodenal.

Narram os autores alegam que houve
falha no manejo pós-operatório
, com transferências indevidas entre unidades hospitalares, negligência de profissionais de fisioterapia e enfermagem, e omissões no atendimento, resultando na piora do quadro clínico e eventual falecimento.

Requereram
indenização por danos materiais (R$ 1.180,00), danos morais (não inferior a R$ 392.500,00) e pensão mensal
até os 72 anos que o falecido completaria.

A requerida, em sua defesa, alegou
inépcia da inicial, ausência de ato ilícito e nexo causal
,
sustentando que o paciente já apresentava
estado de saúde gravíssimo

antes da internação, conforme laudos médicos anexados.

Em sentença, o juízo afastou a preliminar de inépcia e, no mérito, concluiu que
não há provas concretas
que comprovem as alegações de negligência ou descaso, destacando que o falecido já possuía um quadro clínico severo, que evoluiu para sepse e insuficiência de múltiplos órgãos, conforme consta em prontuário médico e laudo do cirurgião responsável.

A ação foi julgada
improcedente
,
por falta de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a parte autora foi condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais
, cuja exigibilidade está suspensa devido à justiça gratuita.

Irresignados com a sentença, os requerentes interpuseram a presente Apelação Cível, alegando a

ocorrência de
error in procedendo
por parte do juízo de primeiro grau, pois a sentença foi proferida
sem a realização da fase de instrução
, o que comprometeu o direito à produção de provas, especialmente a prova testemunhal requerida expressamente na petição inicial, com a indicação de testemunhas e respectivos endereços. Argumentam que a matéria debatida não é exclusivamente de direito, mas envolve questões de fato que demandam a instrução probatória, conforme o artigo 355, I, do CPC.

Defendem que a decisão de improcedência dos pedidos, baseada na ausência de provas suficientes, decorre da supressão da fase instrutória, impossibilitando a comprovação dos fatos alegados, e que neste ponto, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de oportunizar às partes a produção de provas para formação da convicção judicial.

No mérito, reiteram a
responsabilidade objetiva
da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a teoria do risco administrativo.

Aduzem que houve
falha na prestação do serviço de saúde
, caracterizada pela falta de cuidado adequado, demora no atendimento e omissão dos profissionais da requerida, o que teria resultado no agravamento do quadro clínico do paciente e, consequentemente, em seu óbito.

Apontam a existência de
nexo causal
entre a conduta omissiva e comissiva dos profissionais e os danos experimentados.

Por fim,

pleiteiam a condenação da apelada ao pagamento de: danos morais, no valor mínimo de R$ 392.500,00 (quinhentos salários mínimos), danos materiais, no montante de R$ 1.180,00, referentes às despesas com funeral, além de pensão mensal no valor de R$ 2.183,12, até a data em que o falecido completaria 72 anos, e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Apresentadas Contrarrazões, a

Fundação Santa Casa De Misericórdia do Pará refutou as razões recursais tecidas, argumentando a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não implicaria em nulidade da sentença se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia.

Refuta a responsabilidade pelo evento danoso, assim como a omissão estatal e o nexo de causalidade, de modo a afastar a obrigação de arcar com danos morais e materiais.

Sustenta que o laudo médico foi claro ao concluir que o paciente não apresentou uma boa resposta as medidas terapêuticas aplicadas, tendo evoluído á óbito, não existindo dúvida de que o mesmo se encontrava em estado crítico e não resistiu, não havendo nenhuma culpa dão Hospital nos fatos alegados.

Destaca a exorbitância dos valores pleiteados, e por fim, requer o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia reside, essencialmente, em dois pontos: (i) a alegação de
cerceamento de defesa
, diante do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, e (ii) a
responsabilidade civil
da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará pelos danos morais e materiais pleiteados pelos apelantes.

No tocante ao primeiro ponto, assiste razão aos apelantes.

Consta dos autos que a parte autora, em sua petição inicial,
requereu expressamente a produção de prova oral
,
com a apresentação do rol de testemunhas e respectivos endereços. A despeito disso, o juízo a quo optou por julgar antecipadamente a lide, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as provas documentais constantes nos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, nos termos do dispositivo legal invocado, o julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando
não houver necessidade de produção de outras provas
,
ou quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, o que não é a hipótese dos autos.

No caso em apreço, a ausência de instrução processual inviabilizou a produção de provas essenciais à comprovação da efetiva falha no serviço e do nexo causal.

A questão em debate envolve
fatos controvertidos
, como a alegada falha na prestação do serviço de saúde, a negligência no manejo do paciente durante o pós-operatório e a suposta omissão da equipe hospitalar no atendimento, sendo indispensável a
instrução probatória
, especialmente a oitiva das testemunhas indicadas para a cabal elucidação dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento indevido da prova configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Ademais, o próprio juízo de primeiro grau, em sua fundamentação, reconheceu a insuficiência das provas apresentadas pelos autores, alegando que não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, tal afirmação reforça a necessidade da produção de provas suplementares, notadamente as testemunhais requeridas.

Ademais, a matéria debatida nos autos não é exclusivamente de direito, mas envolve
questões fáticas complexas
,
relacionadas à suposta negligência médica, omissões no atendimento e a consequente piora no quadro clínico do paciente, o que reforça a imprescindibilidade da instrução probatória para a devida apuração dos fatos e o convencimento do juízo.

Ressalte-se que, ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de provas robustas, o magistrado de primeiro grau impôs à parte autora um ônus insuperável, privando-a da possibilidade de produzir os meios de prova adequados à comprovação de suas alegações, em afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa
,
previstos no

artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, a sentença deve ser anulada para que seja reaberta a instrução processual e oportunizada às partes a produção das provas pertinentes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a produção de provas às partes viabilizando a instrução probatória com vistas a melhor apuração dos fatos e convencimento do juízo.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 08/04/2025